Tribunal: TJDFT
Processo: 0727391-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727391-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ SIQUEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Da análise do presente recurso, verifica-se que o recorrente não demonstrou efetivamente o pagamento das custas processuais, porquanto anexou apenas a guia de custas e emolumentos/guia recurso – 1a instância – agravo de instrumento (ID no 48796905, pág. 01), sem o devido comprovante de pagamento bancário (ID no 48796905, pág. 02). Em sendo assim, intime-se o agravante, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o pagamento ou realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator